Tribunal: TJBA
Processo: 8004681-82.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004681-82.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL GERALDO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. OMISSÃO ESTATAL NA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR DE PACIENTE IDOSO EM ESTADO GRAVE. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL GERALDO DE SANTANA
contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedente o pedido de transferência hospitalar, mas indeferiu o pleito indenizatório. O apelante, idoso de 77 anos, diagnosticado com infarto agudo do miocárdio (IAM), necessitou de intervenção judicial para que o
ESTADO DA BAHIA
efetivasse sua transferência para unidade com suporte cardiológico, após inércia administrativa mesmo diante de regulação ativa e risco iminente de morte. A sentença recorrida entendeu inexistir dano moral, sob o argumento de que a espera na regulação configuraria mero aborrecimento e não houve resistência injustificada.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a demora na transferência hospitalar de paciente idoso em estado crítico configura falha na prestação do serviço público e ato ilícito; (ii) analisar se a necessidade de judicialização para garantia do direito à saúde em situações de urgência cardíaca enseja abalo moral indenizável; e (iii) fixar o
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos (art. 196, CF/88), devendo ser assegurado com prioridade absoluta em casos de risco à vida, especialmente em favor de idosos (Estatuto do Idoso).

A responsabilidade civil do Estado no fornecimento de serviços de saúde é objetiva (art. 37, § 6º, CF/88). A omissão estatal em viabilizar transferência hospitalar urgente para tratamento de infarto, forçando o cidadão vulnerável a recorrer ao Judiciário para sobreviver, configura falha do serviço (
faute du service
).

O dano moral no caso de omissão em saúde pública urgente é
in re ipsa
, decorrente da angústia, do sofrimento e do descaso com a dignidade da pessoa humana. A espera por leito de UTI ou suporte cardiológico em quadro de IAM não pode ser considerada "prazo razoável" ou "mero dissabor", dada a potencialidade letal da patologia.

A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores consolidou o entendimento de que a resistência do ente público em cumprir seu dever constitucional, exigindo intervenção judicial para salvaguardar a vida, gera dever de indenizar.

O valor da indenização deve ser fixado de modo a compensar o sofrimento da vítima e exercer o caráter pedagógico-punitivo contra o Estado, sendo razoável o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com precedentes para casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
ap
provido.
Sentença reformada para condenar o
ESTADO DA BAHIA
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Tese de julgamento:

“
1. A omissão estatal na transferência imediata de paciente com quadro clínico grave (infarto agudo do miocárdio), que necessita de judicialização para a garantia do tratamento, configura falha do serviço e ato ilícito. 2. O sofrimento e a angústia impostos ao paciente idoso que aguarda precariamente por suporte especializado caracterizam dano moral
in re ipsa
. 3. A tese de reserva do possível ou de cumprimento de fila de regulação não justifica o sacrifício do direito à vida e à dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988
, artigos 5º, V e X, 37, § 6º, 196;
Constituição Estadual da Bahia
, artigo 233;
Lei nº 8.080/90
, artigos 2º, § 1º, e 7º, incisos I e II;
Código Civil
, artigo 405;
Código de Processo Civil
, artigo 85, § 11.

Jurisprudência
relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80002857420178050023, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 06/02/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004681-82.2024.8.05.0271
, em que figuram como apelante MANOEL GERALDO DE SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento parcial ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06